Tribunal: STF
Processo: ADI 6297
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



     



PARECER MINISTERIAL. EQUÍVOCO NO PROTOCOLO. EXCLUSÃO A PEDIDO DO PARQUET. PRAZO PARA EMISSÃO DE PARECER. ART. 12 DA LEI 9.868/1999. VISTA DOS AUTOS DESDE MAIO DE 2021. REQUISIÇÃO DO FEITO. ART. 50, § 2º, RISTF.



 



    1. Trata-se de Petição STF 102.748/2021 por meio da qual o Procurador-Geral da República requer o desentranhamento da Petição STF 100.970/2021 (e-doc 41), tendo em vista que esta diz respeito a processo distinto.



    2. Analisado o pleito de autoria do próprio PGR, entendo por bem acolhê-lo, em nome do bom andamento processual desta ação direta.



    3. Igualmente, constato que os autos da corrente ADI encontram-se disponíveis ao Parquet desde 3 de abril de 2020, ou seja, há quase dois anos aguarda-se a formação de convicção ministerial na espécie.



    4. A despeito disso, o Relator originário deste feito, o Ministro Marco Aurélio, a quem sucedo, na forma do art. 38, IV, a, do Regimento Interno do STF, adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Essa norma assim prevê:



    “Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.”



    5. Como se sabe, trata-se de prazo próprio e peremptório de estatura legal, cuja inobservância em muito atrapalha o regular exercício da jurisdição constitucional. Por conta dessas razões, entendo inafastável a aplicação do art. 50, § 2º, do RISTF, segundo o qual “excedido o prazo, o Relator poderá requisitar os autos, facultando, se ainda oportuna, a posterior juntada do parecer”.



    6. Determino à Secretaria Judiciária que exclua o parecer ministerial supracitado (e-doc 41) e retornem-me os autos conclusos, facultando à Procuradoria Geral da República, se ainda oportuna, a posterior juntada de parecer para fins de desincumbir-se do mister positivado no art. 103, § 1º, do texto constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator